Tribunal: STF
Processo: RHC 217563
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 16.5.2022 por Solimar Lino de Oliveira contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.5.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 706.377. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de SOLIMAR LINO DE OLIVEIRA contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada como incursa nas sanções cominadas no art. 121, §2º, II, III e IV, e artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, às penas de 21 anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao apelo, para reduzir a pena de homicídio qualificado para 16 (dezesseis) anos de reclusão, nos termos do acórdão juntado às fls. 15-25, com a seguinte ementa:



    ‘JÚRI — HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO — PENA-BASE — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — ‘QUANTUM EXACERBADO’ — QUALIFICADORAS EXCEDENTES TOMADAS PARA EXASPERAR A PENA BASE — POSSIBILIDADE — MAIOR REDUÇÃO DA PENA PELA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA — POSSIBILIDADE — ISENÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 181 DO CÓDIGO PENAL — NÃO APLICAÇÃO — RÉ E VÍTIMA NÃO MAIS VIVIAM MARITALMENTE — CUSTAS JUDICIAIS — ISENÇÃO — POSSIBILIDADE. - Em se tratando de homicídio triplamente qualificado, podem ser as qualificadoras excedentes valoradas como circunstância judicial, uma vez que, diante da existência de duas posições a respeito da questão, ambas abalizadas por doutrina e Jurisprudência, houve o douto sentenciante por bem adotar uma delas. Todavia, mostrando-se a pena -base exacerbada em seu ‘quantum’, deve ela ser reduzida. - Mostrando-se ínfima a redução da pena, em face da circunstância atenuante da confissão espontânea, deve ser ela readequada, em sede recursa I. - Se ré e vítima não conviviam como cônjuges, à época dos fatos, não há que se cogitar na aplicação da causa de isenção de pena prevista no artigo 181 do Código Penal. - Concede-se a isenção das custas judiciais aos réus cuja defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública e por advogado dativo.’



    No presente writ, o impetrante sustenta a ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base e a não incidência da consunção, bem como a afronta aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime praticado.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para modificar a dosimetria”.



    Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para o aumento da pena-base imposta à paciente.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que o “[a]umento da pena se deu em função de decisão abstrata considerando a gravidade do caso concreto, em virtude de ter matado o marido”.



    Pede seja o presente recurso “analisado e julgado para ter o seu resultado provido, eis que não existe supressão de instância pois a matéria já foi analisada pelo TJMG, de igual modo ao STJ, e a matéria é de cunho de Direito e não de meios de provas ou fatos, o que se discute é se a Delação retratada como única prova contra o réu permanece ou não”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “O impetrante sustenta a ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base e a não incidência da consunção, bem como a afronta aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime praticado.



    Acerca do punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou, in verbis:



    ‘No tocante ao delito de homicídio, vê-se que o douto sentenciante considerou as duas qualificadoras excedentes na primeira fase da dosimetria, para recrudescer a pena-base, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão.



    Além das mencionadas qualificadoras, algumas circunstâncias judiciais também foram consideradas desfavoráveis aos acusados, como a culpabilidade e as consequências.



    Assim, não se pode considerar que o douto sentenciante, ao valorar as qualificadoras excedentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis tenha cometido erro técnico. Diante da existência de duas posições a respeito da questão, ambas referendadas na doutrina e Jurisprudência, uma delas foi justificadamente adotada pelo sentenciante.



    Todavia, parece-me que a pena-base fixada em 20 anos de reclusão mostrou-se exacerbada.



    Dessa forma, para ambos os apelantes, mantendo a exasperação da pena-base, em virtude da existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis, além das qualificadoras excedentes— posicionamento adotado em primeira instância —, reduzo-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.



    Na segunda fase, diminuo a pena de ambos os acusados para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em face da circunstância atenuante da confissão espontânea, montante que torno definitivo, à míngua da existência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição da pena. Fica mantido o regime prisional fechado’.



    Inicialmente, cumpre registrar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.



    Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, ‘porque a Acusada não tirou a vida de um desconhecido, mas sim do genitor dos seus filhos, com quem teve um longo relacionamento’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.



    (…) Quanto ao desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, pois a vítima foi morta por meio cruel, mediante asfixia.



    É consabido que nos casos da existência de mais de uma circunstância qualificadora do delito de homicídio, uma delas será utilizada para a modulação dos limites mínimo e máximo do preceito secundário da norma, enquanto as demais serão utilizadas como circunstância agravante, ou como circunstância judicial, sem ensejar bis in idem.



    Assim, na esteira da jurisprudência desta Corte, uma circunstância qualificadora irá qualificar o delito, e as restantes poderão fundamentar as circunstâncias legais e judiciais na dosimetria.



    (…) Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, porque o cometimento do delito privou os filhos menores de assistência familiar, pois, além da ausência da figura paterna, também ficam sem a figura materna, já que a genitora é a acusada do crime.



    Nesse diapasão, mutatis mutandis, considera-se idônea a valoração do impacto familiar causado pela morte de seu provedor, porque ultrapassa o fato da perda de um ente familiar, hipótese que seria inerente ao tipo penal. (HC 410.047/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2018).



    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.’ (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).



    No presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há desproporção na reprimenda-base aplicada, porquanto existe motivação particularizada, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício”.



    6. Como assentado na decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, foi apresentada fundamentação idônea para se considerarem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Foram apontados elementos concretos que justificaram a valoração desfavorável dessas circunstâncias judiciais. Ressaltaram-se as peculiaridades do modus operandi da conduta praticada pela recorrente, condenada por praticar homicídio contra o “genitor dos seus filhos, com quem teve um longo relacionamento”, tendo a vítima sido “morta por meio cruel, mediante asfixia”.



    É inviável processualmente reexaminar a fundamentação e o percentual apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não é possível, portanto, em recurso ordinário em habeas corpus, rever a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional e concluir pela sua inidoneirdade.



    O recurso ordinário em habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em recurso ordinário habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora